Tribunal: TJDFT
Processo: 0724129-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. FUNGIBLIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Para que seja possível a aplicação do princípio da fungibilidade, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo correto.
2. O ato judicial que não recebe o pedido de cumprimento de sentença é sentença, assim, o recurso cabível é a apelação. Contudo, o juiz induziu a parte ao erro, pois denominou o ato como decisão interlocutória gerando dúvida. Nesses casos, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade.
3. Inexiste objeto de cumprimento de sentença quando a incidência das multas previstas nas decisões para forçar o cumprimento da ordem judicial não foram reconhecidas na sentença ou no acórdão.
4. Recurso conhecido e não provido.